Tribunal: STF
Processo: AI 806268
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. Ofensa reflexa. Precedentes. 




II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Magna Carta, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. O mencionado dispositivo constitucional não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada, mas sim o que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 




III - Agravo regimental improvido